Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos e etc. Conforme relatado no despacho de ID 26038973, através das razões recursais de ID 24942510, as agravadas/autoras interpuseram agravo interno contra a decisão por meio da qual atribuí efeito suspensivo ao presente recurso, onde deduziram teses recursais atinentes à possibilidade de deferimento de despejo liminar em seu favor, situação que se confunde com a análise de mérito do próprio agravo de instrumento interposto contra essas. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional e à duração razoável do processo, bem como, tendo em vista que o agravo interno se confunde com a análise de mérito do agravo de instrumento e que esse se encontra apto para julgamento definitivo, determinei a alteração da classe processual do feito para fins de possibilitar o julgamento conjunto dos recursos. Entretanto, verifico que, na petição de interposição do agravo interno, foi deduzida pretensão liminar de revogação da decisão por meio da qual atribuí efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Passo, portanto, a analisar o referido pleito liminar. A partir da análise das razões de irresignação, entendo que o referido pleito liminar não merece ser provido, uma vez que as teses deduzidas pelos agravados/autores não são capazes, ao menos em exame prefacial, de afastar as conclusões obtidas quando da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, fato que, obviamente, não impede a modificação do entendimento adotado quando for realizada a devida análise do mérito dos recursos já interpostos perante este Tribunal de Justiça, em especial diante da necessidade de análise aprofundada das alegações e provas coligidas aos autos, providência incompatível com o exame liminar. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 24919614 por seus próprios fundamentos. Esclareço, por oportuno, que ambos os recursos já estão aptos para julgamento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.